Tribunal: TJMT
Processo: 1013105-73.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIMES EQUIPARADOS A HEDIONDOS. PROGRESSÃO DE REGIME. CÁLCULO UNIFICADO. FRAÇÃO DE 3/5 (60%). RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo em execução penal interposto por apenado contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013105-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[LUIS FERNANDO FELIX ITACARAMBI SOUZA - CPF: 706.420.321-90 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIMES EQUIPARADOS A HEDIONDOS. PROGRESSÃO DE REGIME. CÁLCULO UNIFICADO. FRAÇÃO DE 3/5
(60%)
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interpos
to por apenado contra decisão proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que aplicou a fração de 3/5 (
60%
) como requisito objetivo para progressão de regime em todas as condenações por crimes equiparados a hediondos, em razão do reconhecimento da reincidência específica. O agravante cumpre pena unificada de 22 anos, 6 meses e 15 dias de reclusão, oriunda de quatro condenações por tráfico de drogas, organização criminosa e falsidade ideológica. A defesa sustenta excesso de execução, requerendo o cálculo individualizado das frações de progressão conforme a condição de primariedade ou reincidência à época de cada crime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a aplicação da fração de 3/5 (
60%
), prevista no art. 112, VII, da Lei de Execução Penal, a todas as condenações por crimes equiparados a hediondos, mesmo àquel
e
s praticad
o
s quando o apenado ainda era tecnicamente primário, em razão da unificação da pena e do reconhecimento da reincidência específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reincidência específica em crimes hediondos ou equiparados justifica a ap
licação da fração mais gravosa 3/5 (60%)
para progressão de regime, conforme o art. 112, VII, da Lei de Execução Penal.

A condição de reincidente
se aplica
quando o agente comete novo crime após o trânsito em julgado de condenação anterior, nos termos do art. 63 do Código Penal.

A unificação das penas, prevista no art. 111 da Lei de Execução Penal, implica o tratamento conjunto da execução, permitindo a incidência da condição pessoal do sentenciado sobre a totalidade da pena.

A aplicação de fração unificada à execução penal
, em casos de reincidência
especifica
de crimes equiparados a hediondos,
não ofende os princípios da legalidade, da individualização da pena, da coisa julgada ou da vedação à retroatividade da lei penal mais gravosa.

O
prequstionamento
da matéria foi efetivamente realizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A reincidência específica em crimes equiparados a hediondos autoriza a aplicação da fração de 3/5 (
60%
) para progressão de regime em toda a execução penal.

A unificação das penas permite a incidência da condição pessoal do apenado sobre a totalidade da pena, não se exigindo cálculo fracionado de progressão conforme a situação individual em cada condenação.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a reincidência específica afeta a totalidade das penas em execução, sendo legítima a aplicação uniforme da fração de 3/5
(60%)
para progressão de regime.

Considera-se
prequestionada
a matéria
jurídica
suscitada e fundamentada nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XL; CP,
arts
. 61, 63; LEP,
arts
. 111 e 112 (redação da Lei nº 13.964/2019
).

Jurisprudência
relevante citada
: STJ, HC nº 223.423/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, T5, j. 19.04.2012,
DJe
30.04.2012; STJ,
AgRg
no HC nº 903.170/SC, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik
, T5, j. 02.09.2024,
DJe
05.09.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE.

Colenda Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
Luis
Fernando Felix Itacarambi Sousa, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, nos autos da Execução Penal nº 2000004-18.2019.8.11.0046, em trâmite na 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, contra decisão que aplicou a fração de 3/5 (60%) para fins de progressão de regime em todas as condenações por crimes equiparados a hediondos, sob o fundamento da reincidência específica do apenado em tais delitos.

Consta dos autos que o agravante possui as seguintes condenações em cumprimento: Guia 01, referente ao processo nº 0013808-24.2016.8.11.0004, pelo
crime de tráfico de drogas, ocorrido em 2016, com trânsito em julgado em 2018
; Guia 02, referente ao processo nº 0028131-12.2019.8.11.0042,
pelo crime
de
organização criminosa
,
ocorrido em 2019
; Guia 03, processo nº 0000360-47.2019.8.11.0046,
pelo crime de
tráfico de drogas e organização criminosa,
ocorrido em 2019
,
com trânsito em julgado em 2022
; e Guia 04, referente ao processo nº 0020562-80.2019.8.11.0002,
pelo crime de falsidade ideológica
, ocorrido em 2019
,
com trâ
nsito em julgado em 2024
. A soma total das reprimendas equivale a 22 (vinte e dois) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Nas razões recursais, a Defensoria Pública sustenta que
a decisão atacada incorre em manifesta ilegalidade ao aplicar, de forma indistinta, a fração de 3/5 (60%) sobre todas as condenações por crimes hediondos, ignorando o critério legal que distingue entre condenados primários e reincidentes. Assevera que tal entendimento configura excesso de execução, afronta ao princípio da legalidade, da individualização da pena, da coisa julgada e da vedação à retroatividade da lei penal mais gravosa.

Argumenta, ainda, que a reincidência é uma condição pessoal, cujo reconhecimento deve respeitar os marcos legais e temporais definidos nos artigos 61 e 63 do Código Penal. Defende a necessidade de cálculo individualizado das frações de
progressão, observando a natureza do delito e a condição de primariedade ou reincidência à época dos fatos. Invoca o artigo 112 da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei nº 13.964/19, para fundamentar a tese de que se deve aplicar a fração de 2/5 (40%) apenas para o segundo crime hediondo, cometido já na condição de reincidente.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo eminente Procurador de Justiça
José de Medeiros
, manifestou-se pelo desprovimento do agravo em execução interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço e passo a sua análise.

T
rata-se de agravo em execução interposto por
L uis F ernando F elix I tacarambi S ousa
contra decisão que determinou a aplicação da fração de 3/5 (três quintos), correspondente a 60% (sessenta por cento), para cálculo de progressão de regime em relação à totalidade das penas
aplicadas a crimes equiparados a hediondos
, ao fundamento de que o agravante é reincidente específico em crimes
equiparados a
hediondos.

A questão cinge-se a definir se é correta a aplicação da fração mais gravosa para progressão de regime
3/5
(60%) em relação a todas as condenações por crimes hedio
ndos
a serem
cumpridas pelo agravante,
inclusive para condenações cuja prática ocorreu enquanto o apenado ainda era primário, uma vez que a unificação das penas autoriza a incidência da fração mais gravosa sobre toda a execução penal.

Extrai-se dos autos que o agravante possui diversas condenações definitivas, sendo elas:
Guia 01, referente ao processo nº 0013808-24.2016.8.11.0004, pelo
crime de tráfico de drogas, ocorrido em 2016, com trânsito em julgado em 2018
; Guia 02, referente ao processo nº 0028131-12.2019.8.11.0042,
pelo crime organização
criminosa
, ocorrido em 2019; Guia 03, processo nº 0000360-47.2019.8.11.0046,
pelo crime de
tráfico de drogas e organização criminosa, ocorrido em 2019, com trânsito em julgado em 2022; e Guia 04, referente ao processo nº 0020562-80.2019.8.11.0002,
pelo crime de falsidade ideológica
, ocorrido em 2019, com transito em julgado em 2024.

No caso em tela, o juízo de execução reconheceu a reincidência específica do apenado em crimes hediondos, após a prática de novos delitos de tráfico de drogas e organização criminosa, motivo pelo qual é legítima a aplicação da fração de
3/5
(60%) como requisito objetivo para a progressão de regime.

Verifica-se que as práticas criminosas (crimes equiparados a hediondos) ocorreram após o trânsito em julgado da primeira condenação, condição indispensável para a caracterização da reincidência, nos termos do artigo 63 do Código Penal.

Cita-se por necessário o seu teor:

Art.63.Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça se posiciona no sentido de que, para que se reconheça os efeitos da reincidência,
deve haver
o cometimento de novo crime depois do trânsito em julgado de anterior condenação. Cito o seguinte julgado:

HABEAS CORPUS
. ROUBO QUALIFICADO. REINCIDÊNCIA. NÃO-CONFIGURAÇÃO. NOVO CRIME COMETIDO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA PRIMEIRA CONDENAÇÃO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.
1. Para o reconhecimento da reincidência é necessário que o agente tenha cometido o "novo crime depois de transitar em julgado sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior" (art. 63 do Código Penal). 2. Habeas corpus concedido para afastar o reconhecimento da agravante genérica da reincidência, redimensionando a pena do Paciente, nos termos do voto.
(STJ - HC: 223423 RJ 2011/0259871-0,
Relator.:
Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/04/2012, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/04/2012).

N
ão obstante os argumentos deduzidos pela defesa, que propugna pela diferenciação do percentual para progressão
de regime
conforme a primariedade ou reincidência do agravante à época
dos crimes
,
o
Superior Tribunal de Justiça, de forma
pacífica, consolidou o entendimento de que
, em havendo reincidência
específica
na
prática
de crime hediondo ou equiparado, aplica-se a fração de
3/5
(
60%
) da pena para que haja a progressão de regime, em consonância com o art. 112, VII, da Lei de Execução Penal.

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDENTE ESPECÍFICO. EQUIPARAÇÃO À HEDIONDEZ DO DELITO. ART. 112, VII, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL - LEP. APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 60%. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REINCIDÊNCIA.
RECONHECIMENTO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1.
Segundo entendimento desta Corte Superior, deve ser cumprida 60% (3/5) da pena para que haja a progressão de regime no caso de reincidente específico na prática de crime hediondo nos termos do que dispõe o art. 112, VII, da Lei de Execução Penal, não sendo necessário que seja em razão da prática do mesmo
delito.Na
hipótese, o agravante registra condenação anterior pelo art. 33, caput, da Lei de Drogas - equiparado a hediondo - e outra posterior, pelo mesmo crime, do
art
.
33, caput, da Lei n. 11.343/06, sendo reincidente específico. Assim, é caso de aplicação do percentual de 60%, (3/5) da pena, previsto no inciso VII, do
art
.
112 da LEP, para o cálculo de progressão de regime do paciente.

2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a reincidência é circunstância pessoal que, no momento da unificação das penas, interfere na integralidade dos feitos em execução, e não somente nas penas em que ela tiver sido reconhecida, sem que se possa falar em ofensa à coisa julgada.
3 .
Agravo regimental desprovido.
(STJ -
AgRg
no HC: 903170 SC 2024/0117829-9,
Relator.:
Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 02/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/09/2024).

Portanto
, com a unificação das penas, todas passam a compor uma única execução, sobre a qual incidem as consequências da condição pessoal do sentenciado, independentemente do momento
da ocorrência de
cada crime.

O artigo 112 da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), estabeleceu frações diversas para o cumprimento da pena, como requisito para progressão de regime, levando em consideração a natureza do
delito (se comum, hediondo ou equiparado) e a condição pessoal do sentenciado (primário ou reincidente, além da natureza da reincidência), conforme disposto a seguir
:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;

VI-A – 55% (cinquenta e cinco por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de
feminicídio
, se for primário, vedado o livramento condicional;

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;

VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional.

Portanto, inexistem dúvidas que o réu ostenta
a condição de reincidente específico, posto que
as guias 01, 02 e 03 dizem respeito a condenações
por crime
s
equiparado
s
a hediondo
s que ocorreram após o
trânsito
em julgado da primeira condenação
e com
a devida unificação das penas, nos termos do art. 111 da LEP, com redação dada pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime)
, o que justifica a aplicação da fração de 3/5 (
60%
) sobre o total da execução
.

No que tange ao prequestionamento suscitado pelo agravante,
destaco que, muito embora seja
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), todos aqueles artigos relacionados com as teses sustentadas no presente
agravo
foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois,
prequestionados
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
,
conheço do Agravo em Execução interposto e,
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025